Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720997-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: NILZA FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento do recurso, por ser repetição do AGI 0720996-06.2023.8.07.0000 anteriormente interposto. Brasília, DF, 29 de maio de 2023 19:12:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador